Tribunal: TJDFT
Processo: 0723293-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723293-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIZA BENEVENUTO TEIXEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O TAIZA BENEVENUTO TEIXEIRA interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida na origem a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para "que a empresa agravada autorize imediatamente a realização de cirurgia reparadora de dermolipectomia do dorso (por correlação) (código TUSS 30101271) e mastopexia com prótese (2x) (código TUSS 30602262)." O feito se encontrava suspenso por ocasião do Tema 1069 do c. Superior Tribunal de Justiça. Em consulta aos autos originários, verifiquei, contudo, que a parte agravante realizou os procedimentos descritos e requereu a conversão da ação de obrigação de fazer em perdas e danos (ID 173132047, na origem). Há, portanto, inegável perda do objeto recursal, inexistindo interesse no julgamento do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator